Tribunal: STF
Processo: RE 1449762
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 10):



    ”ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUÍDOS FILIADOS LISTADOS NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITOS DA SENTENÇA LIMITADOS. 1. Apelação de sentença que julgou procedentes embargos à execução, para decretar a extinção da pretensão executiva formulada pelos embargados, nos autos do processo de execução no. 0800600-68.2014.4.05.8100, condenando a parte embargada em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00. 2. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS alegam que a sentença, equivocadamente, extinguiu a execução por entender pela ilegitimidade dos embargados/exequentes, mas entende que os efeitos da sentença de ação coletiva da categoria dos beneficiados, quando se trata de ação ajuizada por sindicato, se estendem a todos, e não apenas aos seus filiados ou aqueles relacionados na inicial. 3. A sentença entendeu haver obstáculo processual intransponível, porquanto a ação coletiva não foi ajuizada para beneficiar toda a categoria, mas tão somente aqueles nominalmente indicados na inicial. 4. Os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença que julgou ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. (RESP 1824940, Ministro Herman Benjamim, julg.: 17/10/2019). 5. No caso concreto, constata-se que foi ajuizada ação ordinária pelo Sindicato Dos Trabalhadores no Serviço Público Federal Do Estado Do Ceará-SINTSEF contra o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS para revisar os valores pagos a título de Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa-GDATA, em paridade com os servidores da ativa, inclusive, para pagamento das parcelas vencidas e vincendas. A sentença julgou improcedentes os pedidos, mas foi reformada neste Tribunal, nos autos da AC 465794, garantindo-se aos aposentados e pensionistas a percepção da GDATA, no montante de 37,5 pontos, de fevereiro a maio de 2002, e no período posterior a junho de 2002, até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação, deve ser paga nos termos do art.5º, § único, da Lei 10.404/2002, ou seja, em 60 pontos. 6. Na hipótese, a ação ordinária foi ajuizada pelo Sindicato Dos Trabalhadores no Serviço Público Federal Do Estado Do Ceará-SINTSEF que, na qualidade de substituto processual, não precisaria apresentar relação de filiados para que os servidores fossem abrangidos pela decisão proferida nos autos da ação 0018964-68.2007.4.05.810. Todavia, mesmo atuando como substituto processual, apresentou relação de filiados, agindo como se o caso fosse de representação processual para aqueles constantes da relação anexada na inicial. Assim, entende-se que houve uma autolimitação da eficácia da sentença, visto que o próprio SINTSEF / CE faz referência à listagem nominal, quando da petição inicial da ação ordinária explicita que: "Age o sindicato autor na qualidade de substituto processual de seus sindicalizados aposentados e pensionistas de servidores já falecidos constantes da listagem em anexo..." Como se observa, o sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada constituída, vez que afirmou que atuava na substituição processual apenas dos filiados ativos, inativos e pensionistas constantes da relação trazida com a exordial. 7. Os recorrentes não comprovaram que seus nomes constam na relação dos substituídos constantes da inicial, pelo que há de se manter a sentença que os considerou parte ilegítima para figurarem no polo ativo da execução da sentença. 8. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, CPC. 9. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 8º, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, o recorrente aduz que eDOC 17, p. 6):



    “Há expressa previsão legal no sentido de que o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal conferiu legitimidade extraordinária aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. A formação da coisa julgada nos autos da ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que figurem como substituídos na listagem da ação coletiva.”



    O Tribunal Regional Federal da Quinta Região admitiu o recurso excepcional, considerando preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 23). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, em face do julgamento da apelação, consignou (eDOC 10, p. 3-4):



    “Na hipótese, a ação ordinária foi ajuizada pelo Sindicato Dos Trabalhadores no Serviço Público Federal Do Estado Do Ceará-SINTSEF que, na qualidade de substituto processual, não precisaria apresentar relação de filiados para que os servidores fossem abrangidos pela decisão proferida nos autos da ação 0018964-68.2007.4.05.810. 



    Todavia, mesmo atuando como substituto processual, apresentou relação de filiados, agindo como se o caso fosse de representação processual para aqueles constantes da relação anexada na inicial. Assim, entende-se que houve uma autolimitação da eficácia da sentença, visto que o próprio SINTSEF / CE faz referência à listagem nominal, quando da petição inicial da ação ordinária explicita que: "Age o sindicato autor na qualidade de substituto processual de seus sindicalizados aposentados e pensionistas de servidores já falecidos constantes da listagem em anexo..." Como se 2/4 observa, o sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada constituída, vez que afirmou que atuava na substituição processual apenas dos filiados ativos, inativos e pensionistas constantes da relação trazida com a exordial. 



    Os recorrentes não comprovaram que seus nomes constam na relação dos substituídos constantes da inicial, pelo que há de se manter a sentença que os considerou parte ilegítima para figurarem no polo ativo da execução da sentença.”



    Verifico que para dissentir das razões consignadas a quo, acerca da consignação, em fase de conhecimento, de limitação do pedido aos nomes indicados na petição inicial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nessa linha, destaco a ementa dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1357188 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 777486 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 29-08-2016 PUBLIC 30-08-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente